Tribunal: TJBA
Processo: 0505818-19.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505818-19.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: GFS DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA
. HIPÓTESE DO ART. 485, III. INCIDÊNCIA DO §1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0505818-19.2018.8.05.0004
,
figurando como
apelante o
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e como apelado
GFS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA